Tribunal: STF
Processo: ARE 1456463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, CAPUT DA LEI nº 9.613/98) - RÉUS ALESSANDRA DE FÁTIMA FERNANDES, GILBERTO FERNANDES E SELMA DE ALMEIDA - PRELIMINARMENTE - JUSTIÇA GRATUITA - PROCESSO CRIME - PARTE NÃO CONHECIDA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES. 



    NULIDADES - INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS - ALEGADA FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS ORIGINAIS EM SUA INTEGRALIDADE EM EVIDENTE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - MÍDIAS DEPOSITADAS NO JUÍZO DA VARA CRIMINAL - AMPLO ACESSO ÀS PARTES INTERESSADAS - DEGRAVAÇÃO REALIZADA POR PERITO - DESNECESSIDADE - ART. 6º, § 1º DA LEI Nº 9.296/96) - ILEGALIDADE DO ART. 385 DO CPP FRENTE AO DISPOSTO NO ART. 3º DO CPP - SENTENCIADO VINCULADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO PARQUET - INOCORRÊNCIA - SISTEMA ACUSATÓRIO - ART. 3º-A DO CPP - EFICÁCIA SUSPENSA DE ACORDO COM AS LIMINARES PROFERIDAS NAS ADI’S 6.298, 6.299 E 6.300. 



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - INTERCEPTAÇÕES DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE INDICAM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS INCREPADOS NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - GILBERTO FERNANDES E RODRIGO AGENSKI - “CHEFES” DA ASSOCIAÇÃO - FORNECIMENTO DE DROGAS (ESPECIALMENTE CRACK) PARA OUTROS TRAFICANTES LOCALIZADOS NAS CIDADES DE IPIRANGA E PONTA GROSSA QUE, POR SEU TURNO, POSSUÍAM PONTOS DE VENDA DE DROGAS - JOCEMARA E GILMAR - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM QUE ELES ABASTECIAM OS PONTOS DAS FILHAS, ENTEADAS E GENRO - FABIANA, TAINARA MICHELY E CÉSAR PRUDÊNCIO - DAIANE E ALESSANDRA - COMPRADORAS DAS DROGAS DE GILBERTO - SILVANA E SELMA - DEPOSITÁRIAS DAS DROGAS E ARMAMENTOS - SILVANA - DEPOSITÁRIA E DISTRIBUIDORA DAS DROGAS DE GILBERTO - CESAR PRUDÊNCIO - CUSTODIADO QUE INTERMEDIAVA O FORNECIMENTO DE DROGAS PARA A MÃE SILVANA - ROSIMERI E JOCEMARA - REVENDEDORAS DAS DROGAS DE SILVANA - GILMAR - RESPONSÁVEL PELA VENDA DE “MACONHA” - ROSIMERI - FORNECEDORA DE DROGAS AO DETENTO PABLO ALEXANDRE - SOCIETAS SCELERIS INDUVIDOSA. 



    TRÁFICO DE DROGAS - FABIANA APARECIDA SANTOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE INDICA O ENVOLVIMENTO DA INCULPADA NO TRÁFICO DE DROGAS CAPITANEADO POR SUA MÃE JOCEMARA - MANUTENÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - PRÁXIS DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - RODRIGO ANGESKI - APREENSÃO DE 10GR DE “MACONHA” ESCONDIDA NO ÂNUS APÓS O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO - DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA - PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA QUE INDICA O INCULPADO SER USUÁRIO DA REFERIDA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS - ACOLHIMENTO - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - ART. 383, § 2º DO CPP - ROSIMERI ANTUNES LEMES - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO § 3º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - APREENSÃO DE 53 GR DE CRACK - QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA COMERCIALIZADA PELA INCULPADA - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS PELA DEFESA - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 156 DO CPP. 



    LAVAGEM DE CAPITAIS - SILVANA DE LIMA DA SILVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PRÓPRIA E DE TERCEIROS PARA DEPÓSITOS E MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS OBTIDOS POR MEIO DO TRÁFICO DE DROGAS - VALORES INCOMPATÍVEIS COM O SEU TRABALHO - VENDEDORA DE “GELADINHOS” - CRIME CONFIGURADO. 



    DOSIMETRIA - FABIANA APARECIDA SANTOS - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS - NÃO CABIMENTO - INCOMPATIBIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JOCEMARA APARECIDA PADILHA - AFASTAMENTO DAS VETORIAIS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” INDEVIDO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO - MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA - ADMISSBILIDADE - PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DO FECHADO COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E QUANTUM DE PENA APLICADO - ART. 33, § 2º,B E § 3º DO CP - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - PABLO ALEXANDRE UNIEWSKI STEMPNIAK - “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” - AEGADA MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NO TOCANTE A RELAÇÃO MARITAL COM ROSIMERI E A AGRAVANTE DO ART. 40, III DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - QUANTUM DA REPRIMENDA E A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ART. 33, § 2º, B E § 3º DO CP - APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CP - GILMAR BUENO CORREA - INCULPADO QUE NÃO FAZ JUS AO REGIME ABERTO E ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS, DUAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS NEGATIVAS E RECIDIVA - CESAR PRUDÊNCIA FERNANDES - “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” - ASSOCIAÇÃO COM A PRÓPRIA MÃE - DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA - RÉU QUE, CUMPRINDO PENA EM PRESÍDIO, REALIZAVA NEGOCIAÇÕES DE DROGAS PARA SUA MÃE DE FORMA FACILITADA (PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) - INCOERENTE EXPOSIÇÃO DA SUA GENITORA AO RISCO DE SER PRESA - GILBERTO FERNANDES - “CULPABILIDADE” - PRINCIPAL FORNECEDOR DE TRAFICANTES LOCALIZADOS NAS CIDADES DE IPIRANGE E PONTA GROSSA – CENSURABILIDADE EVIDENCIADA - ANTECEDENTES - FATO CRIMINOSO ANTERIOR CUJA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO APÓS O FATO ORA ANALISADO - CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - PRECEDENTES - “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” - PAPEL DE CHEFE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE MERECE MAIOR REPROVABILIDADE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP - FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO - INVIABILIDADE - QUANTUM DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E RECIDIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS DATIVOS. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO DE FABIANA APARECIDA SANTOS, JOCEMARA APARECIDA PADILHA, MICHELY APARECIDA DOS SANTOS, PABLO ALEXANDRE UNIEWSKI STEMPNIAK, TAINARA PADILHA DA SILVA, DAIANE OLIVEIRA FERREIRA, CÉSAR PRUDÊNCIO FERNANDES, SILVANA LIMA DA SILVA E ROSIMERI ANTUNES LEMES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELO DE RODRIGO ANGESKI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APLEAÇÃO DE ALESSANDRA DE FÁTIMA FERNANDES, GILBERTO FERNANDES E SELMA DE ALMEIDA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente